Tribunal: CARF
Processo: 10830.724568/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724568/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
MANN+HUMMEL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da
inovação na razão de decidir e na falta de apreciação de parte das alegações e
dos pedidos feitos pelo contribuinte, deve-se declarar a nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de piso e determinar o
retorno dos autos para novo julgamento de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724568/2011-61
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 03-83.166 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
primeira instância.
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
36855.18291.200707.1.3.02-5000, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário
2005 no montante original de 635.634,05.
O crédito foi integralmente utilizado na correspondente Declaração de
Compensação (DCOMP) para extinguir sob condição resolutória débitos de responsabilidade do
contribuinte.
O PER/DCOMP foi submetido à apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/994/2011,
por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas.
Em apertada síntese, a razão do indeferimento foi a revisão da apuração do IRPJ devido no ano-
calendário 2005 em procedimento de fiscalização realizado em momento anterior à análise do
direito creditório debatido nestes autos. Transcrevo excerto do despacho:
Primeiramente é importante mencionar que foi realizada ação fiscal na empresa durante
o período de 30/11/2007 a 19/09/2008 (ciência do interessado) através do MPF n°
0810400/01057/08, tendo como foco o tributo IRPJ do período de 2003 a 2007.
Como resultado foram constatadas significativas infrações tributárias, gerando assim
auto de infração constante do processo 10830.009519/2008-08 (fls. 1270).
[...]
Diante destas infrações, a autoridade tributária lavrou o referido Auto de Infração
(processo no 10830.009519/2008-08) e reconstituiu a base de cálculo de todos os
períodos fiscalizados de IRPJ, e, consequentemente de CSLL (fls. 12-70).
Inconformado, o interessado impugnou o Auto de Infração, porém, a 3a Turma da
DRF/Campinas proferiu o Acordão no 0530.417 decidindo pela manutenção do
lançamento (fls. 71-123).
Devido a supracitada reconstituição das bases de cálculo, apurou-se o seguinte lucro
real do ano de 2005 (fls. 124-129):

Portanto, a fim de apurar o suposto crédito de saldo negativo de IRPJ em questão,
necessário se faz calcular o Imposto de Renda devido no período, considerando a base
de cálculo retificada de ofício.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Como consequência da reapuração do IRPJ, a autoridade fiscal recalculou o IRPJ
a Pagar e verificou que, ao invés de saldo negativo, haveria um saldo devedor, ou seja, imposto a
pagar. Cito suas palavras:
Terminada a análise das deduções, resta a reconstituição da Ficha 12 A (Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ, baseando-se em todas as confirmações
e constatações já descritas, a fim de verificar se houve ou não saldo negativo de IRPJ no
período.

Conclui-se, assim, que não há saldo negativo de IRPJ para o ano de 2005.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido na
qual a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pelo impugnante:
Contra o não reconhecimento do direito creditório, alega a defesa que:
I. Há a necessidade de unificar o presente processo ao de número 10830.009519/2008-
08 que trata de Auto de Infração motivador da revisão do saldo negativo;
II. O presente processo deveria ser sobrestado até a decisão final no processo
10830.009519/2008-08;
III. A homologação da compensação no presente processo não acarretaria qualquer
prejuízo ao Erário vez que caso o direito creditório não venha a ser reconhecido no
âmbito do processo em que se discute o Auto de Infração; e
IV. A Administração Pública, ao indeferir o direito creditório ora discutido, não se ateve
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dado que não interpretou a
legislação de maneira coerente com as possibilidades e proibições impostas.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Acrescenta questionamentos quanto à matéria discutida no âmbito do processo
10830.009519/2008-08, junta vasta legislação, doutrina e jurisprudência e requer:
Diante do exposto, a Manifestante, preliminarmente, pede e espera, a unificação aos
autos do PAF n° 10830.009519/2008-08 ou, alternativamente, seja sobrestado o
presente processo até o julgamento do PAF n°. 10830.009519/2008-08.
Na eventualidade de os Ilustres Julgadores assim não entenderem, a Manifestante Pede
e. espera que o direito creditório pleiteado seja integralmente reconhecido com o -
deferimento da presente Manifestação de Inconformidade, especialmente em virtude
dos elementos de fato e de direito apresentados nos itens 11.3, 11.4, 11.5.
Na remota hipótese de ser mantido o indeferimento do direito creditório, devem ser
exoneradas as cobranças de multa e juros.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/BSB julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, inicialmente, o contribuinte alegou a nulidade da decisão de piso
em razão da falta de apreciação dos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade. Cito suas palavras:
Preliminarmente, importa apontar para a nulidade da decisão recorrida, uma vez que não
foram devidamente apreciados os argumentos trazidos pela Recorrente, especialmente
em relação a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação, bem
como a afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade em face
de eventual manutenção de eventual indeferimento do direito creditório discutido nos
presentes autos, haja vista a cobrança em duplicidade com o crédito tributário discutido
no Processo Administrativo no 10830.009519/2008-08 e, por fim, a ilegalidade da
cobrança de multa e juros Selic sobre os créditos em discussão.
O acórdão recorrido traz dois tópicos, nos quais não houve profunda análise da defesa
da Recorrente, aduzindo-se tão somente que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte
interessado, concluindo-se que “ao longo do julgamento dos Autos de Infração os
lançamentos de IRPJ e de CSLL foram sempre mantidos em todas as instâncias”, bem
como que o prosseguimento destes autos de forma independente do PAF no
10830.009519/2008-08 não traria prejuízo à Recorrente.
Neste sentido, é dever por parte da Autoridade Administrativa motivar suas decisões,
consoante o disposto no artigo 38 da Lei no 13.457/2009 e artigo 31 do Decreto no
70.235/1972. A inobservância ao princípio da motivação maculou o Acórdão, sendo
mandatório o reconhecimento de sua nulidade. Nesse sentido, inclusive, assente o
posicionamento deste E. Tribunal, in verbis:
[...]
Quanto ao mérito, o contribuinte, forte no princípio da verdade material, alegou
que o lançamento de ofício efetuado no âmbito do processo no 10830.009519/2008-08 não teria
levado em consideração o IRRF retido e as estimativas mensais de IRPJ, que somam R$
635.634,05. Cito suas palavras:
No entanto, ao se verificar a forma que realizado o referido lançamento, ao contrário do
que sustentou a fiscalização e se considerou no v. acórdão, constata-se que não houve
abatimento das antecipações naquele processo administrativo. Deveras, pela descrição
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

do Auto de Infração do processo no 10803.009519/2008-08 (f. 12, 16, 19), é possível
verificar que a infração relativa ao ano de 2005 foi de R$14.831.575,44. Ato contínuo,
ao apurar a base de cálculo do IRPJ, a Fiscalização abateu o valor de prejuízo fiscal do
período anterior (R$ 2.018.434,17), atingindo-se novo valor de base de cálculo de
R$12.813.141,27, e finalmente, apurou o montante de R$3.179.285,32 a título de IRPJ a
pagar, relativo ao ano-calendário de 2005:
[...]
Bem se vê que a despeito da assertiva constante do despacho decisório e encampada
pelo v. Acórdão recorrido, o crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL da Recorrente é
legítimo. Como bem demonstra a sua DIPJ, há crédito de R$635.634,05 no campo
“Imposto de Renda a Pagar”, em razão do adimplemento das antecipações:
[...]
Pelos demonstrativos acostados acima, é possível constatar que AS ANTECIPAÇÕES
DE IRPJ RECOLHIDAS A MAIOR NOS ANOS DE 2003 A 2007 (anos-calendário em
que houve a autuação) NÃO FORAM CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO AUTO
DE INFRAÇÃO, LANÇANDO-SE OS VALORES DEVIDOS DE IRPJ e CSLL,
RELATIVO ÀS INFRAÇÕES APURADAS, INTEGRALMENTE, SEM QUE
HOUVESSE QUALQUER ABATIMENTO DE QUALQUER CRÉDITO.
Deveras, a inexistência de qualquer consideração acerca das antecipações no
demonstrativo de apuração do tributo devido, no bojo do Auto de Infração, torna
legítima a utilização do tributo pago a maior nos processos de compensação dos anos
seguintes, como é o caso em tela.
Ademais, reforça a efetividade do crédito o fato de a Recorrente ter aderido ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) (Doc. 01), em agosto/2017,
indicando os débitos inseridos no Autos de Infração do processo no 10803.009519/2008-
08, supramencionados, quitando-os os débitos devidos integralmente (Doc. 02).
[...]
Para melhor visualização do ocorrido, confira-se a situação dos pagamentos efetuados
após a quitação do PERT:

Por fim, pugnou a recorrente pela inaplicabilidade de juros sobre multa.
Era o que havia a relatar.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual o contribuinte
formalizou crédito de IRPJ decorrente de saldo negativo apurado no ano-calendário 2005. O
crédito foi negado pela autoridade fiscal da RFB em razão da reversão do saldo negativo apurado
em
DIPJ conforme
lançamento de ofício efetuado no âmbito
do processo
no
10830.009519/2008-08.
Noutro giro, quanto ao mérito, o recorrente alegou que o IRRF e as estimativas
mensais de IRPJ que compõem o crédito ora sob análise não teriam sido aproveitados no
lançamento de ofício. Desta forma, permaneceriam disponíveis para a repetição, mormente
porque o crédito tributário objeto do processo no 10830.009519/2008-08 teria sido integralmente
quitado por meio de parcelamento especial.

Nulidade da decisão de piso.
O contribuinte, preambularmente, alegou a nulidade da decisão de piso em razão
da falta de apreciação dos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Cito
suas palavras:
Preliminarmente, importa apontar para a nulidade da decisão recorrida, uma vez que não
foram devidamente apreciados os argumentos trazidos pela Recorrente, especialmente
em relação a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação, bem
como a afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade em face
de eventual manutenção de eventual indeferimento do direito creditório discutido nos
presentes autos, haja vista a cobrança em duplicidade com o crédito tributário discutido
no Processo Administrativo no 10830.009519/2008-08 e, por fim, a ilegalidade da
cobrança de multa e juros Selic sobre os créditos em discussão.
O acórdão recorrido traz dois tópicos, nos quais não houve profunda análise da defesa
da Recorrente, aduzindo-se tão somente que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte
interessado, concluindo-se que “ao longo do julgamento dos Autos de Infração os
lançamentos de IRPJ e de CSLL foram sempre mantidos em todas as instâncias”, bem
como que o prosseguimento destes autos de forma independente do PAF no
10830.009519/2008-08 não traria prejuízo à Recorrente.
Neste sentido, é dever por parte da Autoridade Administrativa motivar suas decisões,
consoante o disposto no artigo 38 da Lei no 13.457/2009 e artigo 31 do Decreto no
70.235/1972. A inobservância ao princípio da motivação maculou o Acórdão, sendo
mandatório o reconhecimento de sua nulidade. Nesse sentido, inclusive, assente o
posicionamento deste E. Tribunal, in verbis:
[...]
Creio ter razão o recorrente.
De fato, a legislação processual de regência prevê a nulidade da decisão, caso haja
cerceamento do direito de defesa, conforme disposição do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Compulsando os autos, observo que a autoridade julgadora de piso deixou de
manifestar-se acerca de parte das alegações e dos pedidos formulados na manifestação de
inconformidade. Vejamos.
No item II.6 – Da impossibilidade de exigência de multa e juros na remota
hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP, o contribuinte pugnou pelo
afastamento de multa e juros em razão da não configuração da hipótese de mora. Neste ponto,
alegou que:
não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no pagamento, já que a
Manifestante quitou o débito exigido por meio da DCOMP no
36855.18291.200707.1.3.02-5000, que não foi homologada.
No item II.7 – Da impossibilidade de exigência de multa e juros – Art. 100,
parágrafo único, do CTN – IN/RFB 600/05, o contribuinte alegou que teria cumprido a regra
contida no artigo 5o da IN RFB no 600/2005 e, com base na previsão do artigo 100 do CTN,
deveriam ser afastadas as penalidades, bem como os juros moratórios.
Em relação aos dois pontos acima, o impugnante fez os seguintes pedidos:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Examinando a decisão recorrida, percebo que a autoridade julgadora de primeira
instância não se manifestou acerca das duas alegações acima mencionadas e, também, não deu
qualquer decisão acerca do pedido de exoneração das cobranças de juros e multas. Na verdade,
quanto aos pedidos do contribuinte, a DRJ/BSB manifestou-se apenas acerca do pedido de
sobrestamento.
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada um dos
argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo
deve ser objeto de decisão. O que se observa na espécie é que a decisão tomada, assim como sua
fundamentação, foram aquém dos pedidos do contribuinte. Desta forma, tenho que se configurou
a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Ademais, penso que haja um outro motivo para a declaração da nulidade da
decisão de piso.
Quanto à apreciação da questão de mérito, ou seja, quanto à liquidez e certeza do
crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP objeto do presente feito, a DRJ/BSB limitou-se a
fundamentar o indeferimento do direito creditório com o seguinte parágrafo:
Ao longo do julgamento dos Autos de Infração os lançamentos de IRPJ e de CSLL
foram sempre mantidos em todas as instâncias. Desta forma, não há crédito a ser
restituído para o contribuinte, uma vez que já utilizado. (grifei)
Penso que a afirmativa quanto á prévia utilização do crédito na apuração feita no
auto de infração constitui inovação em relação às razões apontadas pela autoridade fiscal no
Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/994/2011. Em adição, a autoridade julgadora de piso não
apontou que elemento de prova daria suporte a essa afirmação.
Examinando a fundamentação do Despacho Decisório, verifico que a autoridade
fiscal da RFB não utilizou esse argumento. Ao contrário.
Primeiro, a autoridade fiscal asseverou que, nos autos de infração, a apuração do
lucro real limitou-se à adição dos valores das infrações apuradas no procedimento de ofício ao
prejuízo fiscal declarado em DIPJ. Com isso, o prejuízo fiscal de R$ 2.018.434,17 foi revertido
para lucro real de R$ 12.813.141,27, conforme tabela abaixo:

Na sequência, demonstrou que o IRPJ devido, apurado sobre o lucro real de R$
12.813.141,27, somaria R$ 3.179.285,32:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Quanto aos valores de IRRF e estimativas mensais demonstrados pelo
contribuinte na DIPJ e no PER/DCOMP, a fiscalização confirmou os seguintes montantes:
1) R$ 223.350,46 – linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte)
2) R$ 412.283,59 – linha 17 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa)
Por fim, a fiscalização demonstrou que o total de IRRF e estimativas mensais
comprovados não seria suficiente – no presente processo – para a formação de saldo negativo.
Cito suas palavras:
Terminada a análise das deduções, resta a reconstituição da Ficha 12 A (Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ, baseando-se em todas as confirmações
e constatações já descritas, a fim de verificar se houve ou não saldo negativo de IRPJ no
período.

Portanto, em nenhum momento da fundamentação do Despacho Decisório a
autoridade fiscal asseverou que o montante de R$ 635.634,05 (soma de IRRF R$ 223.350,46 e
estimativas R$ 412.283,27) teria sido utilizado no lançamento de ofício.
A inovação quanto à razão de decidir configurou, a meu juízo, hipótese de
nulidade da decisão de piso em razão da infração ao disposto no artigo 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Conclusão.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724568/2011-61

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão
de piso e determinar o retorno dos autos para novo julgamento de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 531
DF CARF MF
Original